Tribunal: CARF
Processo: 10245.000463/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Roberto Adelino da Silva
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10245.000463/2009­07
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.246 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
SCOOBYDOO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência do julgamento do recurso para as Turmas Ordinárias da Primeira Seção de
Julgamento.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01­25.109, da 1a Turma da
DRJ/BEL, que deu provimento parcial à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
auto de infração que exigiu IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS, por diversas infrações
constatadas pela fiscalização.
Resumo, a seguir, o relatório:
INFRAÇÕES APURADAS IRPJ

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10245.000463/2009-07
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.11114.2USN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10245.000463/2009­07
Resolução no 1001­000.246
S1­C0T1
Fl. 91

2
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE A PARTIR DO AC 93 ­
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE ­ RECEITAS NÃO ESCRITURADAS
Omissão de receitas da atividade da empresa comprovada mediante a
existência de Escrituras Públicas de compra e venda de imóveis pela fiscalizada, não
registradas na contabilidade e não computadas na apuração do resultado, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração(fls. 275 a 283).
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE A PARTIR DO AC 93 ­
OMISSÃO
DE
RECEITAS
­
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
Omissão de receitas da atividade, presumida legalmente pela autoridade
tributária, de acordo com o art. 282 do Decreto 3.000/1999, com base no montante
de numerário fornecido à empresa pelos sócios MICHAEL PATRICK VOGEL e
BÁRBARA NATHALIE VOGEL, em razão da ausência de comprovação da
efetividade da entrega, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do Auto de Infração(fls. 275 a 283).
OUTRAS RECEITAS ­ DEMAIS RECEITAS ­ EXTINÇÃO DA
EXIGIBILIDADE DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
Valores relativos a receitas financeiras decorrentes do perdão, pela credora, de
juros contratuais sobre empréstimos, conforme demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração(fls. 275 a 283).
“...Intimada a comprovar o pagamento do principal e dos juros dos referidos
empréstimos com prazo expirado, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 007,
lavrado em 20/06/2008 (fls. 73;74), a fiscalizada informou, em documento datado de
14/07/2008, que houve o pagamento, em 09/04/2008, do empréstimo contraído em
22/07/2004, cujo vencimento ocorreria somente em 2014, apresentando a
documentação comprobatória (fls. 7893). Em relação aos demais não há informação
de pagamento do principal ou de juros.
Por melo dos Ofícios Decic/Gabin 2007/ 60, de 28/02/2007, e Desig/ Gabin
2008/ 008, emitidos por departamentos do Banco Central do Brasil (BACEN), foi
comunicado à Receita Federal a ocorrência de perdão de dívidas de principal/juros de
operações com o exterior, dentre as quais empréstimo em moeda, a empresas e pessoas
físicas domiciliadas no Brasil. Dentre as empresas que obtiveram esse benefício se
encontrava a SCOOBYDOO DO BRASIL (ANEXO II fls. 28103).
Analisando a documentação encaminhada pelo BACEN, constatamos que a
empresa fiscalizada foi LIBERADA do pagamento dos juros de todos os empréstimos
que previam esse encargo, mediante carta do credor, SCOOBYDOO VENTURES INC,
datada de 21/05/2004. A SCOOBYDOO DO BRASIL, por sua vez, solicitou ao
BACEN a baixa dos referidos juros por meio de carta datada de 26/07/2006.
Até 21/05/2004, os encargos de juros, embora vencidos, eram exigíveis por parte
do credor, sendo que, no momento em que foi concedido o perdão, houve uma extinção
da exigibilidade, representando um acréscimo patrimonial à fiscalizada, e portanto, o
fato gerador do imposto de renda.
Verificando­se a escrituração da empresa relativa aos anos 2004 e 2005
(ANEXOS IV e V), constatamos que os juros dos empréstimos não foram
provisionados no passivo da empresa e, conseqüentemente, quando do perdão dos
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.11114.2USN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10245.000463/2009­07
Resolução no 1001­000.246
S1­C0T1
Fl. 92

3
mesmos, não houve a baixa da exigibilidade relativa a esta obrigação e em
contrapartida o lançamento a título de receitas financeiras.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial à empresa, e
representam receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas a tributação, os
valores constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato, serão lançados como
omissão de receita com os devidos acréscimos legais.”
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA Tendo em vista que o sujeito
passivo, intimado, não apresentou a escrituração referente ao ano 2007, restou à
Fiscalização efetuar o Arbitramento do seu lucro nesse período, lançando de ofício
as diferenças levantadas entre os valores apurados pelo contribuinte na sistemática
do Lucro Presumido e os calculados com base no Arbitramento do Lucro, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração(fls. 275 a 283.
ARBITRAMENTO DO LUCRO Razão do arbitramento no(s) período(s):
03/2006 06/2006 09/2006 12/2006 03/2007 06/2007 09/2007 12/2007 Arbitramento
do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar os
livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização
(fls. 275 a 283). e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá­os.
Enquadramento Legal: A partir de 01/04/1999. Art. 530, inciso III, do RIR/99.
INFRAÇÕES APURADAS – IRRF FONTE ­ IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS ­
PAGAMENTOS SEM CAUSA REDUÇÃO ­ SALDO DA CONTA CAIXA
ENTRE 31/12/2005 E 31/07/2007 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO, CAUSA E BENEFICIÁRIOS Saída de numerário da fiscalizada,
representada pela redução do saldo da conta Caixa entre 31/12/2005 e 31/07/2007,
de R$7.433.252,16 para R$277.221,19, totalizando o montante de R$7.156.030,97.
Foi solicitado ao contribuinte a comprovação quanto a operação, a causa e os
beneficiários desses valores, que deixou de apresentar qualquer documento,
alegando problemas na restituição dos elementos apreendidos na Operação Exodus.
Tendo em vista que a fiscalizada também não apresentou a escrituração
relativa aos anos 2006 e 2007, mesmo após decorrido um longo espaço de tempo,
restou caracterizada tal saída como Pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
Maior detalhamento é encontrado no demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante do Auto de Infração (fls. 275 a 283).
“...Pelo conjunto indissociável dos fatos relatados, concluímos que a saída do
Caixa no valor de R $ 7 . 1 5 6 . 0 3 0 , 9 7 , diferença entre o valor de
R$7.433.252,16, registrado no Caixa em 31/12/2005, e a quantia informada pelo
contribuinte como existente no caixa em 31/07/2007, de R$277.221,19, teve
destinação diversa, uma vez que não houve a comprovação da saída destes valores,
resultando em pagamento sem causa, ou por operação não comprovada,com
apuração de ofício do IRRF em 31/07/2007 No caso em questão, o rendimento é
considerado líquido, de acordo com o art. 61, §3°,da Lei n° 8.981/95, cabendo o
reajustamento da base de cálculo na forma definida pela Instrução Normativa SRF
n° 15/2001...” Para ambas as infrações apuradas, a fiscalização aplicou a multa de
ofício de 75%.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.11114.2USN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10245.000463/2009­07
Resolução no 1001­000.246
S1­C0T1
Fl. 93

4
IMPUGNAÇÃO Inconformada com as exigências que lhe foram impostas, a
Impugnante: esclarece acerca do empreendimento Walter Vogel; as peculiaridades
das operações societárias, entendendo desfazer as suspeitas que cercam a atividade
da qual a impugnante faz parte, assim como procurando demonstrar que não se
tratam de crimes as atividades realizadas pelo grupo Walter Vogel; argumenta,
acerca do direito, que:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
REDUÇÃO SALDO DA CONTA CAIXA ENTRE 31/12/2005 E 31/07/2007
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
OPERAÇÃO,
CAUSA
E
BENEFICIÁRIOS.
a) em relação à autuação por “pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, em relação à diminuição do saldo de caixa entre 01/01/2006 e
31/07/2007”. para que o fisco presuma a ocorrência do fato gerador (pagamentos) e
cumpra o seu dever de formalizar a exigibilidade do crédito tributário, é necessário
despertar um sentimento robusto de segurança; que é impossível comprovar a
existência, ou não, dos pagamentos, ou para quem foram feitos, pois o Poder Público
suprimiu a possibilidade de comprovação em contrário, “dando sumiço em
documentos da impugnante”, pois alega que nem todos os documentos apreendidos
na operação foram devolvidos, havendo divergência na quantidade de documentos
devolvidos; EM RELAÇÃO À OMISSÃO DE RECEITAS ­ EXTINÇÃO DA
EXIGIBILIDADE DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS:
Não procede, igualmente, o lançamento sobre os valores referentes aos juros
inadimplidos sobre os empréstimos contraídos pela impugnante. Isso porque não se
constituem em fato gerador do IRPJ;
Se impugnante não obteve benefício econômico com a renúncia dos juros
pelos mutuantes, não há que falar em acréscimo patrimonial de qualquer natureza;
Ao final, requer: seja decretada a nulidade do auto de infração, porque
desrespeita à lei; ou, rejeitada a assertiva preliminar, seja julgado improcedente o
auto de infração, porquanto há justificativa dos pagamentos, relacionados no
subitem V.l.l do termo de verificação fiscal; e,
seja julgado improcedente o auto de infração, porque não há fundamento legal
para o arbitramento do lucro; e, seja julgado improcedente o auto de infração,
porque a redução do saldo de caixa se deu por motivo de força maior; e,
seja julgado improcedente o auto de infração, porque a renúncia da cobrança
de juros não implica na ocorrência do fato gerador do IRPJ e do PIS/COFINS.
decrete a nulidade do auto de infração, porque desrespeita à lei; ou, rejeitada a
assertiva preliminar,
seja julgado improcedente o auto de infração, porquanto há justificativa dos
pagamentos, relacionados no subitem V.l.l do termo de verificação fiscal; e,
seja julgado improcedente o auto de infração, porque não há fundamento legal
para o arbitramento do lucro; e,
seja julgado improcedente o auto de infração, porque a redução do saldo de
caixa se deu por motivo de força maior; e,
seja julgado improcedente o auto de inf ação, porque a renúncia da cobrança
de juros não implica na ocorrência do fato gerador do IRPJ e do PIS/COFINS.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.11114.2USN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10245.000463/2009­07
Resolução no 1001­000.246
S1­C0T1
Fl. 94

5
A DRJ deu parcial provimento ao recurso, cuja ementa reproduzo (fl 1527):
1a Turma da DRJ/BEL
Processo 10245.000463/200907
Interessado
SCOOBYDOO
DO
BRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano­calendário: 2004,2005,2006,2007 FATO GERADOR. PAGAMENTOS SEM
CAUSA. Não foi deferido pela legislação o instituto da “presunção legal” para o
fato gerador do art. 61, § 1o, da lei 8.981; assim, deve ser provada a existência
de”pagamentos”, que não podem ser presumidos por mera redução de saldo da conta
caixa ao final do exercício analisado.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
FATO
INDICIÁRIO.Havendo provas em relação aos os indícios autorizadores da
presunção de Omissão de Receitas, deve prevalecer a presunção legal. Cabe ao
fiscalizado a demonstração da “não ocorrência” do fato indiciário.
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem
natureza de receita financeira, devendo ser registrada como “outras receitas
operacionais”.
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo
patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma
insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato
remitente.
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
julgar a impugnação PARCIALMENTE procedente, cancelando o crédito tributário
exigido, conforme voto abaixo.
Registre­se que o julgador Grigório Herton Alves Guimarães foi voto
vencido, por considerar que a redução de saldo de caixa ensejaria aplicação do IRRF
cobrado nesta autuação.
Submeta­se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.(grifei).
Intime­se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo
art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Cientificada em 03/02/2014 (fl 1549), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 11/02/2014 (fl. 1550).
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.11114.2USN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10245.000463/2009­07
Resolução no 1001­000.246
S1­C0T1
Fl. 95

6

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Observa­se que restou em discussão a questão da renúncia unilateral dos juros,
considerada, pela DRJ, como receita operacional, tributável, posto que a DRJ deu provimento
parcial à impugnação.
No entanto, face ao recurso de ofício impetrado com base no art. 34, do Decreto
70.235/72 e Portaria MF 3/2008, alterada pela Portaria MF 63/2017, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que
a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica­se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
O valor do crédito tributário, em discussão, é de R$7.797.648,39 (fl 1), portanto,
superior ao da competência desta turma, consoante art. 23 B, Anexo I, do RICARF:
Art. 23­B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o
valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de
controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada pela Portaria MF no
329, de 2017).
Nestes termos, voto por declinar da competência para julgamento em favor das
Turmas Ordinárias da Primeira Seção de julgamento do CARF.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.11114.2USN. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA em 18/02/2020 19:18:00.

Documento autenticado digitalmente por JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA em 18/02/2020.

Documento assinado digitalmente por: SERGIO ABELSON em 28/02/2020 e JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA em
18/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/02/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0221.11114.2USN

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
CBA8A39C0799F7BF7758B5D26B56FA20EC06F94CEEC38C0CA727A84B88F669FA
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10245.000463/2009-07. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.